Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-02.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. DIVÓRCIO CONSENSUAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. FILHO MENOR. INCLUSÃO DE CLÁUSULA DE GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. ARTIGO 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ACORDO HOMOLOGADO.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na ação de conhecimento (divórcio consensual), indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão do não atendimento da determinação de emendar a inicial para incluir no acordo cláusulas que tratam dos interesses do filho menor.

2. Embora recomendável, constitui mera faculdade a inclusão em ação de divórcio consensual de cláusulas atinentes a alimentos, guarda e visita de filhos menores. Assim, não havendo consenso em relação a tais temas, nada impede que o divórcio seja desde logo decretado, ficando os demais assuntos reservados a procedimento ulterior.

3. Estando a causa completamente instruída, porquanto o casamente está devidamente comprovado, aplica-se o disposto no artigo 1.013, §3o, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Acordo homologado.